Tribunal: CARF
Processo: 11080.729263/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729263/2018-13
ACÓRDÃO
3101-002.034 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO MÁQUINAS COMIN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/01/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50% no
valor de R$ 106.327,72, decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996), sendo elas (PAF no 11080.729263/2018-13):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.034 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729263/2018-13
2

Em apertada síntese, defendeu a contribuinte, ora Recorrente, por meio de
impugnação a higidez dos créditos apurados no processo de ressarcimento, ao depois, julgada
improcedente pela 16a Turma da DRJ/07, em razão do caráter punitivo da multa – Acórdão
dispensado de ementa – Portaria RFB no 2.724/2017.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
decadência (homologação tácita das Dcomps), de prescrição intercorrente e, no mérito, renova os
argumentos apresentados em impugnação.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
Sem delongas, a lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no
11080.729263/2018-13 – com recurso voluntário julgado em conjunto na presente data.
O tema foi objeto do RE no 796.9391, com repercussão geral reconhecida pela
Suprema Corte, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a execução dos termos do
decisum pelo Judiciário, inclusive pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo por força da
alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF2.

1 RE 796.939/RG. É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.034 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729263/2018-13
3
Nesse sentido, emprega-se ao presente caso a tese de inconstitucionalidade da
multa isolada nos casos de não homologação da compensação declarada pelo contribuinte.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento
firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de conseguinte, cancelo a multa imposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 75
DF CARF MF
Original